Tribunal: STF
Processo: ARE 1462907
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO AO CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ALEGACÃO DE VÍCIO DO ATO INFRACIONAL - ALUSÃO DE CRÉDITO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA - QUESTIONAMENTO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO - PROVA PERICIAL - CONSTATAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E ELEMENTOS MAGNÉTICOS - VERIFICAÇÃO INDISPENSÁVEL - DIREITO NÃO DEMONSTRADO E NÃO ACOLHÍVEL. AÇÃO IMPROCEDENTE.



    ADEQUAÇÃO DE VERBA ACESSÓRIA. REDUÇÃO PARCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    RECURSO DA AUTORA NEGADO; RECURSO DA DEMANDADA ACOLHIDO EM PARTE.” 



   2. Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos para complementar as razões de decidir, contudo, sem alterar o resultado.



   3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, caput, incisos II, XXXV, XXXIX, LIV e LV, 93, inciso IX, 150, caput, incisos I, III, alínea “a”, IV e § 7º, e do art. 155, § 2º, incisos I e XII, alínea “c”, todos da CRFB. Sustenta que, “em que pese a Recorrente ter apresentado os arquivos magnéticos, os quais demonstram à saciedade a legitimidade dos créditos lançados em sua escrita fiscal, estes foram desconsiderados pela Fiscalização sob o fundamento de que não estariam de acordo com a Portaria CAT n 0 17/99 e suas posteriores alterações, o que ensejou a lavratura do AIIM ora combatido” (e-doc. 23).



   4. Nas contrarrazões, a parte recorrida, em suma, sustenta o acerto da decisão recorrida. Requer o não conhecimento do recurso ou o não provimento (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, ressalto que, como tem consignado este Tribunal, por meio da do enunciado nº 282 da Súmula do STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE nº 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’.” (grifos nossos).



    6. Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei).



    7. Ademais, mesmo que superado o óbice da ausência de prequestionamento, da leitura do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal de origem concluiu pela regularidade do auto de infração com base no quadro probatório dos autos. 



    8. Como é sabido, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. No âmbito extraordinário, atua-se a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    9. No caso, divergir do acórdão recorrido, que concluiu ter ficado claro que “as glosas foram devidas por não correspondente demonstração dos créditos e também da não apresentação dos documentos de suporte dos lançamentos para crédito”, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.384.704-AgR/SP, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 16/08/2022, p. 24/08/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTOS DE INFRAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. CARTÕES INDUTIVOS. INSUMOS PARA TRANSFORMAÇÃO EM CARTÕES TELEFÔNICOS. CREDITAMENTO DO ICMS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.159.462-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 28/06/2019, p. 06/08/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ATIVIDADE DE CONTRUÇÃO CIVIL. DECRETO 4.544/2002 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” 



    (ARE nº 1.097.074-AgR/SP, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, j. 16/03/2018, p. 27/03/2018).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator